Tribunal: TCU
Processo: 021.998/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de fomento 890787, firmado com o/a MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE FOME, Siafi/Siconv 890787, função null, que teve como objeto Esse projeto visa atender as localidades onde o consumo e o tráfego acontece mais intensamente e o atendimento está pouco presente, sendo: ¿ Regiões de Fronteira ¿ Norte e Nordeste Esse projeto, com o apoio do Ministério da Cidadania e da SENAPRED, possibilita uma ação mais acelerada das áreas ¿difíceis¿ considerando: ¿ Localização ¿ Presença do tráfico Entendemos que no momento em que o pais se encontra existe uma clara ausência de informação na sociedade sobre os malefícios das drogas a que estamos submetidos, lembrando que nao estamos tratando apenas das drogas ilícitas, mas adicionalmente das drogas licitas. Com a incrementação do numero de grupos de apoio, nas áreas mais vulneráveis conforme solicitado no edital e de plena concordância por nossa organização, acreditamos piamente que os familiares devidamente orientados se transformarão em fatores de proteção, não apenas no que tange à proteção das pessoas que sofrem nesse momento com o maleficio da dependencia quimica em sua casa mas acima de tudo, permitira que as famílias e a Comunidade como um todo se tornem fatores de proteção e assim de prevenção, o que aliado a forte espiritualidade trará um beneficio imediato às localidades que aderirem ao Projeto em questão. (no da TCE no sistema: 1170/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 7938/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em desfavor de Luiz Fernando Cauduro e da Federação de Amor-Exigente (Feae), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio do Termo de Fomento no 890787/2019. O ajuste teve vigência entre 26/12/2019 e 1o/7/2022, com prazo para prestação de contas expirando em 29/9/2022. Considerando que a matéria foi objeto de deliberação por meio do Acórdão 5900/2025-TCU-Primeira Câmara , que julgou regulares com ressalva as contas dos responsáveis, determinando ao Banco do Brasil que devolvesse ao órgão repassador o saldo existente na conta específica vinculada ao ajuste; Considerando que, após a notificação do Banco do Brasil, verificou-se que o saldo da conta já havia sido transferido à conta única do Tesouro Nacional, por meio de uma OBTV emitida em 5/8/2025, o que resultou no saldo zerado da conta bancária; Considerando que a análise dos autos confirma que o saldo existente na conta específica do Termo de Fomento no 890787/2019 foi integralmente transferido à conta única do Tesouro Nacional antes da notificação do Banco do Brasil para cumprimento da determinação contida no Acórdão 5900/2025-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) propõe considerar cumprida a determinação contida na alínea "b" do Acórdão 5900/2025-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que o Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) sugere que a determinação seja considerada prejudicada, uma vez que o recolhimento foi efetuado antes da prolação do referido acórdão; Considerando que a determinação contida na alínea "b" do referido acórdão perdeu o objeto, uma vez que a medida já havia sido implementada antes mesmo da comunicação ao Banco do Brasil e, portanto, assiste razão o MPTCU no sentido de considerar a determinação prejudicada, sem necessidade de outras providências. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, V, "a" e 169, V, do Regimento Interno, em: a) considerar prejudicada a determinação contida na alínea "b" do Acórdão 5900/2025-TCU-Primeira Câmara , em razão da transferência prévia do saldo existente na conta específica do Termo de Fomento no 890787/2019 à conta única do Tesouro Nacional; b) dar ciência ao Banco do Brasil S.A. e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome acerca da presente decisão; c) arquivar os presentes autos, nos termos regimentais. 1. Processo TC- Processo 021.998/2024-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Federação de Amor-exigente - Feae (00.673.445/0001-32); Luiz Fernando Cauduro (XXX.000.408-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate À Fome. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: André Fonseca Leme (172666/OAB-SP), William Cavallari Martins (514615/OAB-SP) e outros, representando Luiz Fernando Cauduro; Andre Fonseca Leme (172666/OAB-SP), William Cavallari Martins (514615/OAB-SP) e outros, representando Federação de Amor-exigente - Feae. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.